Tribunal: STF
Processo: RE 75884
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
- SOCIEDADE ANÔNIMA - AÇÃO CONTRA DIRETOR.
Se não resulta de dispositivo expresso, também não nega vigência a qualquer disposição federal o Acórdão que subordina à prévia autorização da assembléia geral a ação contra diretor da S.A., por atos lesivos contra esta.